Tribunal: STF
Processo: MS 40419
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sabrina Benvindo Silva contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e da Fundação Getúlio Vargas - FGV, consubstanciado na sua reprovação na prova objetiva no Exame Nacional de Cartórios – ENAC. 



    Narra a impetrante, em síntese, que foi reprovada em razão da existência de questões da prova com mais de uma alternativa correta, o que viola os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. Requer, portanto, a imediata anulação das questões 13, 25, 90, 95 e 100, que, segundo a impetrante, estariam viciadas. Pretende a atribuição da pontuação das respectivas questões, garantindo sua habilitação no ENAC.



    O CNJ prestou informações (Doc. 16). Aduz, em síntese, que o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, sendo-lhe vedado apreciar critérios de formulação das questões, reexaminar a correção de provas ou reavaliar notas atribuídas aos candidatos. Defende que a anulação judicial de questão objetiva de concurso público só é possível, em caráter excepcional. Quanto às questões impugnadas, sustenta que estão todas em conformidade com o conteúdo programático previsto no edital, não apresentando vício manifesto e evidente. Assim, questionamentos que exijam análise do mérito técnico das questões representariam invasão indevida dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora.



    A Procuradoria Geral da República ofereceu parecer pugnando pela denegação da segurança, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA SUPOSTAMENTE VICIADAS POR INCORREÇÃO DAS RESPOSTAS. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO QUE NÃO SE LIMITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE OU DE CONSTITUCIONALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (Doc. 21)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, concedo o pleito de justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais ensejadores (Doc. 5).



    In casu, verifico que a impetrante pretende alterar o gabarito das questões 13, 25, 90, 95 e 100, todas da prova objetiva do Exame Nacional de Cartórios – ENAC. 



    No que guarda pertinência à possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em critérios adotados pelo administrador para o efeito de reexaminar critérios de correção e elaboração de provas de concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de, em regra, tal pedido não se mostrar viável. 



    Cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o pretendido afastamento de regras previamente estabelecidas contraria o entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral, em que se firmou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial”.



    Tal pretensão é inviável em sede de mandado de segurança. Tendo a autoridade coatora estabelecido critérios para o certame, não há como, na via estreita do mandado de segurança, interferir em ato consonante com a Constituição e com a legislação de regência. O ato em tela foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNJ e em conformidade com o ordenamento jurídico, pelo que, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo, porquanto ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA. Prejudicado o pedido liminar.



    Custas pela impetrante, cuja execução fica suspensa diante da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 20 de outubro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente